Tribunal: TJES
Processo: 5007485-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FRONTINO COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS

- MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva

– REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA.
.
Em
consulta ao INFOPEN que
o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.
Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007485-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FRONTINO COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

VOTO

Como relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO FRONTINO COSTA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES.

O impetrante argumenta incompatibilidade da prisão preventiva, com a fixação do regime inicial semiaberto e ausência de fundamentação da decisão coatora.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Vamos aos fatos.

Novamente, dou o devido relevo a trecho da
sentença proferida em condenatória em desfavor do paciente:

“no dia 05 de janeiro do corrente ano, por volta das 19 horas,a guarnição policial, durante patrulhamento na Rua José Walder, no Morro da Cesan, Bairro São Vicente, nesta cidade, visualizou o réu DIEGO FRONTINO COSTA entregando algo para o Sr. Lauro Lourenço, o qual se encontrava no automóvel Fiat Pálio.

Ato contínuo, os militares, os quais afirmaram que possuem informação de que o réu realizava o tráfico no local, procederam busca pessoal no réu e no Sr. Lauro, no entanto, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, realizaram buscas no interior do referido veículo e lograram êxito em apreender um papelote de cocaína.

Nesta ocasião, Lauro Lourenço afirmou que havia comprado o entorpecente do réu pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), cujo pagamento se deu via Pix, sendo que Lauro apresentou aos militares o comprovante de transferência.”

Em
consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.

Portanto
,
a Prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada em sua reiteração e na necessidade da mantença da ordem pública.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Todavia, tenho mantido o entendimento que
faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo aos apenados regime mais gravoso no cumprimento de suas penas.

Como visto,
foi imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, conforme magistério do grande jurista Guilherme de Souza Nucci, “Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804).

Sobre este entendimento, cito:

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, é necessário garantir que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime carcerário do título prisional, "sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (STJ, HC 390.637/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; sem grifos no original).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 666.281/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Ante o exposto,
DEFIRO
concedo
PARCIALMENTE
a ordem,
determinado
que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.